Tribunal: TJMT
Processo: 1043918-62.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043918-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA - CPF: 496.741.701-97 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1043918-62.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA

EMBARGADO: BANCO PAN S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CLEIDENIL DOS SANTOS SILVA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 223106178), que, por maioria, desproveu o recurso interposto pelo embargante em face do ora embargado, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“Excelência data máxima vênia a todo conhecimento jurídico e análise processual, mas neste caso da lide processual, foi analisado os fatos e provas de uma forma contraria ao que elas se apresentam. Primeiramente cabe mencionar que há voto divergente nesta Egrégia Câmara do ilustre Desembargador Dirceu dos Santos”
(sic).

Assevera que,
“(...) bem analisando os autos verifica-se que a situação posta para apreciação do DD. Julgador revela tratar-se de custas iniciais e não de complementação em relação a elevação do valor da causa ou outra razão posterior a distribuição da demanda, assim a hipótese é de aplicação do art. 290 do CPC/15, que prevê a intimação na pessoa do advogado, não exigindo intimação pessoal”
(sic)
.

Diz que
“a hipótese dos autos não é de complementação de custas no curso do processo em razão de fato posterior à distribuição do feito, mas sim de ausência de recolhimento das despesas processuais iniciais. Claramente, durante tudo aquilo que se manifesta nos autos, conseguimos verificar que embora atrasado os pagamentos foram realizados, e muito embora atrasados e pagos, em nenhum momento houve a intimação para regularizar os pagamentos nestes autos”
(sic)

Afirma que
“Ora, claramente tudo aquilo que é julgada pelos vogais convocados a técnica, não foi aplicado a sua ideia no contesto da lide aqui discutida, tornando inequivocadamente contraditório e omisso, quando aos votos constantes nos autos. O dispositivo do artigo 290 do CPC, mostra-se claramente violado. Bem como o artigo 485, I do CPC, fora violado sendo que foi desconsiderado, a ausência de intimação para regularizar os pagamentos, como também foram desconsiderados, que o processo em sua base encontra-se com todas as custas processuais pagas, onde desrespeita o julgado os princípios primazia da resolução do mérito, celeridade e aproveitamento dos atos processuais”
(sic).

Ressalta que “Ademais mostra-se contraditório e omisso a técnica de julgamento realizada, onde os vogais convocados julgaram junto a relatora, sendo que em sua câmara, julgam exatamente ao contrário daquilo que fora dito e realizado na técnica” (sic).

A par desses argumentos, requer
“[...] acolhimento dos presentes embargos de declaração, que possuem nítido propósito de prequestionamento, no sentido de se sanar as contradições e omissões apontadas, decorrente do voto divergente apresentado no julgamento, e com voto em técnica realizada com clara divergência de câmaras cíveis do TJMT.”
(sic)

Contrarrazões em Id. 226970155, pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a obscuridade apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS CONCEDIDO NA ORIGEM – INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS – EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Efetivada a intimação da parte quando da concessão do parcelamento das custas processuais, incumbe à parte beneficiária quitá-las na forma determinada pelo Juiz, sendo que o inadimplemento de qualquer uma das prestações autoriza a extinção do processo, sem resolução de mérito, eis que prescindível nova intimação prévia. Precedentes.”

Pois bem, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas quanto a
necessidade de intimação para quando houver parcelamento das custas processuais e inércia no pagamento
, o que não se admite na via estreita elegida.

Sobre o caso dos autos restou evidente que deferido o parcelamento, com indicação expressa das datas para pagamento de cada prestação, incumbe à parte quitá-las na forma determinada pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, arcar com a consequência concernente na extinção do processo, sem resolução de mérito. Em outras palavras, não pode a parte beneficiária do parcelamento permanecer inerte e esperar que o Judiciário lhe efetue as cobranças mensais daquelas cujas datas de pagamento já estão pré-definidas.

Ademais, o cancelamento da distribuição, além de encontrar fundamento em dispositivo legal expresso, decorre, como dito acima, da inércia da interessada em cumprir sua obrigação.

Em relação ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR – FALTA DE ASSINATURA DE 02 TESTEMUNHAS – IRRELEVÂNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DAS PARTES NA CONTRATAÇÃO – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – TÍTULO QUE SE MOSTRA APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO – –
ACLARATÓRIOS OPOSTOS COM O OBJETIVO ÚNICO DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE TODOS OS PONTOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA
– INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida” (STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça”.
(N.U 0007809-25.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022) – Grifei.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024